Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019118-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exercício em Outro Município]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (AGRAVANTE), Delegado de Polícia da Comarca de Brasnorte/MT (AGRAVADO), DELEGADO DA PJC DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE -

NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO – ARTIGO 51, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIO NÃO COMPROVADO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

KLEBER JOSÉ SILVA NASCIMENTO interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do
Mandado de Segurança no 1000984-14.2019.8.11.010
,

impetrado contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BRASNORTE, em que pleiteia sua remoção da Unidade Policial daquela Comarca para a de Tangará da Serra (Id. 28401988).

Situando os fatos, o agravante resume que os motivos conducentes à impetração relacionam o fato de encontrar-se em tratamento psiquiátrico e psicológico com recomendação para a sua remoção, haja vista apresentar
“alterações no seu estado psicológico”
, com diagnóstico CID F41 - Transtorno de Pânico (ansiedade paroxística episódica).

Nesse cenário, assevera que a decisão agravada é suscetível de causar-lhe lesão grave e de difícil ou incerta reparação, eis que a manutenção da situação fática está a tolher o seu direito de tratamento de saúde de forma digna. Assinala que o ambiente de trabalho e conflitos ocorridos com policiais militares, conforme Relatório de Investigação no 37/2019, tendem a agravar a sua condição de saúde, incluindo publicações temáticas acerca da saúde mental dos policiais e alude aos riscos da profissão, a se aplicar, por analogia, a Resolução no 039/2016/CSPJC-MT.

Explica que se encontra em licença para tratamento de saúde, todavia,

para o adequado tratamento pelos profissionais que o acompanham, é imperioso que lhe seja concedida a remoção, contexto em que invita, em abono, a legislação estadual de regência, o direito constitucional à saúde, os princípios da dignidade humana e da razoabilidade e excertos de escólios jurisprudenciais.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a antecipação da tutela recursal de urgência -
verbis
:
“ordenando-se a autoridade coatora todas as providências necessárias para a remoção do agravante para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra -MT, cujos efeitos da liminar deverão perdurar até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento, oficiando -se com urgência o Juízo a quo para as providências necessárias quanto ao cumprimento da intimação da autoridade coatora”
. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida e tornando definitiva a liminar concedida (Id. 28401981).

O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, dada a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC (Id. 28889995).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 30859538).

Em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35846476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança

impetrado contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE BRASNORTE, em que o agravante pleiteia a sua remoção da Unidade Policial daquela Comarca para a de Tangará da Serra.

Sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida –
verbis
:

Assim, em uma análise preliminar, não se pode afirmar, de plano, e sem prévia oitiva do impetrado com prazo adequado para tanto, que há direito à liminar no caso analisado, uma vez que não vislumbro ilegalidade no ato da Autoridade Policial. Ao menos não neste momento processual. Com efeito, analisando os documentos apresentados, verifica-se que aquele juntado no id 26879300 - Outros documentos (RECEITA MEDICAMENTO PRESCRITO PSIQUIATRA) trata da prescrição de um medicamento; por sua vez, o atestado apresentado – em que pese recomendar a alteração de local de trabalho – não informa qual seria a patologia, tampouco a gravidade da situação do paciente que possa justificar a transferência do local de trabalho. Não informa, também, há quanto tempo o requerente estaria em tratamento, afirmando a Psicóloga que o autor passou por apenas um atendimento psicológico (em 25/11/2019)

(...)

Desta forma, INDEFIRO a concessão da liminar em virtude da necessidade de maiores informações para a formação do convencimento motivado e porque ausentes estão os requisitos legais” (id. 26897135).

Portanto, a negativa do pedido de liminar, aqui invectivada, cifra-se no fato de o juízo não ter vislumbrado ilegalidade no ato da autoridade e na insuficiência dos documentos colacionados para aquilatar a propalada urgência, no sentido de que apesar da recomendação de alteração de trabalho, o documento médico informa a prescrição de um medicamento e de um único atendimento psicológico.

Descendo aos fatos, atinge-se, na esteira do que entendeu o juízo primevo, que o testificado pelas áreas relaciona, pelo médico, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, de afastamento de atividade laboral por 30 (trinta) dias e da prescrição de medicamento e, pela psicóloga, a recomendação de transferência imediata do local de trabalho para conservação de saúde, esteada em um atendimento realizado na antevéspera (Id. 28401985 e 28401987).

Com isso, sem qualquer juízo de valor acerca da realidade subjacente às conclusões do psiquiatra e da psicóloga, a compreensão aquilatada em sumária cognição é de que o agravante não impugnou, validamente, todos os motivos da decisão no particular aspecto, notadamente acerca da gravidade do seu quadro de saúde e sua extensão, a justificar a almejada urgência, do que resulta embalde a pesquisa negativa sobre psiquiatras na cidade de Brasnorte-MT (Id. 28401987).

Efeito disso, malgrado a veemência argumentativa afeta às vicissitudes da heroica profissão, não vislumbro o receio de ineficácia da medida, acaso deferida somente no julgamento do mérito, até porque, como se viu, a situação vai mitigada pelo fato de o agravante estar em gozo de licença para tratamento de saúde.

No que se refere aos motivos da Administração, o juízo não desenvolveu qualquer raciocínio, ademais, não consta, nos autos, o pronunciamento do Conselho Superior de Polícia (art. 157, § 2o da Lei Estatutária), o que recomenda o concurso das informações para adequada leitura da causa de pedir, aí incluído o noticiado risco à integridade física do agravante, atribuído a investigação contra policial militar.

Ademais, como bem consignou o parecer ministerial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os requisitos autorizadores da remoção por motivo de saúde (física ou psicológica) do servidor ou de seus dependentes, devem ser comprovados pelo órgão médico oficial, tal como determina o artigo 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I – de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II – de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o

A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vaga.

A priori,
não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para outra localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

Portanto, em que pesem os argumentos alinhavados nas razões recursais, não verifico quaisquer elementos que justifiquem a reforma da decisão da instância de piso, que indeferiu o pedido liminar por ausência da demonstração do
fumus boni iuris.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020